Tribunal: TJDFT
Processo: 0745433-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELOS RÉUS. BLOQUEIO DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS OBJETO DA AÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS AUSENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. CONCESSÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO CAUTELAR VOLVIDA A OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. POSTULAÇÃO REALIZADA PELOS RÉUS. ALIENAÇÃO QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS PARTES NEM AFETA O DIREITO CONTROVERTIDO (CPC, ART. 109). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência postulada em caráter cautelar tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, destinando-se precipuamente a servir ao processo, assegurando sua utilidade material.

2. Sobejando que, a par da insubsistência de comprovação da alegada intenção de alienação dos imóveis objeto de ação de usucapião pela parte autora, os postulantes da medida cautelar de bloqueio dos imóveis objeto da ação ocupam a posição passiva da lide e sequer formularam pleito reconvencional, não restam aperfeiçoados os pressupostos aptos a legitimarem a concessão de medida destinada a bloquear e obstar a disposição dos imóveis em caráter cautelar por não se afinar a medida com a preservação do resultado útil do processo nem estar lastreada em alegações revestidas de verossimilhança nem aptas a induzirem risco de da sua negativa resultar em prejuízo ao direito controvertido, cuja preservação é a gênese da prestação de caráter acautelatório (CPC, art. 301).

3. À luz do regramento disposto no artigo 109 do estatuto processual, que estabelece que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes, desponta patente que a formulação alinhada pelos réus em ação de usucapião visando o bloqueio cautelar da matrícula dos imóveis objeto da lide soa desconforme com a regulação legal, pois manejam pretensão acautelatória e a eventual disposição dos imóveis afetaria apenas o autor, não irradiando efeitos sobre eles ou sobre o objeto da prestação almejada.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.